Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE INJÚRIA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INICIAL NÃO FIRMADA PELA QUERELANTE. NÃO RETIFICAÇÃO NO PRAZO DECADENCIAL.

1. Trata-se de recurso em sentido estrito no qual se busca a reforma da decisão que, em razão da ausência de retificação do instrumento de mandato dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, declarou extinta a punibilidade da querelada, com fulcro no art. 107, caput, inciso IV, c/c art. 103, caput, ambos do Código Penal.

2. Conforme dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal, ao advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, devendo conter no instrumento de mandato a descrição do fato criminoso. Reputa-se suprida a ausência de tal requisito, se o querelante assina a queixa-crime juntamente com o advogado.

3. No caso, além de a inicial não ter sido firmada pela querelante, a ausência de menção ao fato criminoso aponta para o não atendimento dos requisitos exigidos no art. 44 do CPP, não podendo o vício ser sanado, pois transcorrido o prazo decadencial.

4. Recurso conhecido e desprovido.